Tribunal: STF
Processo: Rcl 78606
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Posto de Serviços Trovão Ltda., contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1000443-86.2014.5.02.0607.
Na petição inicial, a reclamante narra que foi responsabilizada pelos débitos trabalhistas da empresa Auto Posto Robin Hood Ltda. Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual da execução, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, e no qual foi determinada a  suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigmático.
Da exordial, extrai-se o seguinte contexto fático: 

“1. Trata-se de ação trabalhista ajuizada por Elisangela Pereira dos Anjos, em face de Auto Posto Robin Hood Ltda, também qualificado, empresa distinta da Requerente.
2. Dessa forma, a empresa Auto Posto Robin Hood Ltda, que não se confunde com a Requerente Posto  de Serviços Trovão Ltda, não apresentou defesa, não compareceu em audiência, o que acarretou em uma execução de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (Documentos Comprovatórios).
3. Assim, com muita surpresa, em dezembro de 2021, a Requerente recebeu uma notificação a fim de manifestar sobre o pedido de sucessão empresarial para responsabilizá-la ao pagamento da dívida, de outro posto.
4. Ocorre, Nobre Julgador, que além de não ter ocorrido uma sucessão empresarial, é um absurdo reconhecer que a Requerente é responsável pelo pagamento de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que não teve sequer oportunidade de participar de audiência de conciliação ou impugnar o cálculo, onde o Judiciário simplesmente impôs uma condenação de mais de meio milhão de reais a uma empresa que sequer tinha conhecimento do processo.
5. Veja-se que, há uma nítida afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.
6. Portanto, irresignado com o conteúdo do referido acórdão, a Requerente interpôs (Documentos comprobatórios):
    A) Agravo de Petição, que fora negado;
    B) Recurso de Revista, também negado;
    C) Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, negado;
    D) Recurso Extraordinário, negado;
    E) Agravo em Recurso Extraordinário, negado;
    F) Agravo Interno, negado;
    G) Embargos de Declaração, negado.
7. Por último, a Requerente entrou com novos embargos de declaração, pois havia solicitado suspensão do processo por conta do Tema 1232, com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal - RE 1387795, que não fora apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
8. Assim, nos novos embargos de declaração, o Ministro Vice Presidente do Tribunal Superior do Trabalho Maurício José Godinho Delgado indeferiu o pedido de sobrestamento, pois de acordo com este a matéria não tem aderência à tese de repercussão geral (Documentos comprobatórios).
9. No entanto, há por parte do Ministro Vice Presidente do Tribunal Superior do Trabalho Maurício José Godinho Delgado uma afronta a competência do Supremo Tribunal Federal, pois o Tema 1.232 é exatamente o tema em que a Requerente tenta se defender ao ser responsabilizada por uma dívida de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
10. Dessa forma a presente reclamação Constitucional visa preservar a competência e garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ao suspender todos os processos que tratam do Tema 1.232.” (eDOC 1, pp. 2-3).

Desse modo, requer, liminarmente e no mérito, a procedência da presente reclamação a fim de determinar a suspensão do processo trabalhista nº 1000443-86.2014.5.02.0607, nos termos da decisão do Exmo. Ministro Dias Toffoli acerca do Tema 1.232 (RE-RG 1.387.795)”.
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional).
Registro que a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.
Na hipótese, verifico que o juízo reclamado proferiu decisão no sentido de que o referido precedente paradigma não se aplica tendo em vista tratar-se de sucessão empresarial, nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido de sobrestamento do feito, em razão do Tema 1232, tendo em vista que a matéria debatida nos presentes autos (SUCESSÃO DE EMPRESAS) não tem aderência à referida tese de repercussão geral.” (eDOC. 4, p. 47).

Como visto, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o autor da reclamação trabalhista ajuizou ação pretendendo ter seu crédito trabalhista adimplido pela empresa Auto Posto Robin Hood Ltda., sua empregadora, sendo o pedido julgado procedente pelo Juízo de Primeiro Grau (eDOC. 4, ID:8c4a03b3 - pp. 2-7).
Na execução do título judicial, o autor da ação trabalhista pleitou a inclusão da empresa Posto de Serviços Trovão Ltda, ora reclamante, no polo passivo da execução, tendo o Juízo exequente reconhecido a existência de sucessão empresarial (eDOC. 4, ID:8c4a03b3 - pp. 9-14).
Interposto Agravo de Petição pela parte ora reclamante, fora desprovido pelo Juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mantendo-se o reconhecimento de sucessão empresarial nos seguintes termos:

“Houve por bem o MM Juízo de origem introduzir a ora agravante no polo passivo da execução sob o fundamento de que restou configurada a sucessão trabalhista. 
Insurge-se a agravante, asseverando que não houve a continuidade na prestação de serviços pela reclamante, que ao se instalar no local contratou seus próprios funcionários, não tendo permanecido com as licenças anteriores, que o fato de ambas as empresas possuírem objeto social comum não permite concluir pela transferência da unidade jurídico econômica, que houve alteração da bandeira do fornecedor de gasolina resultando na alteração da clientela, que não há identidade de sócios, que iniciou as atividades apenas em março/2014, quando o imóvel já tinha sido desocupado por quase um ano, que o instrumento particular encartado pela exequente evidencia que quaisquer obrigação que viesse a recair sobre a transação seria de responsabilidade do antigo sócio da reclamada, que a sentença dos embargos à execução (Processo nº: 1008054-89.2015.8.26.0008) confirma que os débitos trabalhistas são de responsabilidade do vendedor e não do comprador. De forma subsidiária, requer seja mantida a responsabilidade da devedora principal. 
Algumas considerações iniciais se fazem necessárias. 
A presente demanda foi ajuizada em 27/03/2014 em face de Auto Posto Robin Hood Ltda., pleiteando a autora verbas decorrentes do vínculo de emprego vigente pelo período de 01/09/2007 a 13/12/2013. 
Nos termos da petição de fls.322/325, a exequente pretendeu o reconhecimento da sucessão empresarial entre a executada e Posto de Serviços Trovão, argumentando que após tomar conhecimento do inteiro teor do contrato firmado entre as empresas fica nítido o ato de fraudar credores visto que não houve alteração de sócios. 
Encartou aos autos cópia da petição dos embargos à execução ajuizados por Cesar Roberto Grossi e Antonio Walnderley Grossi nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa contra o devedor Ricardo Soares (fls. 328/337), da sentença proferida nos autos do Processo nº: 1008054-89.2015.8.26.0008, pela 5ª Vara Cível do Foro Regional Tatuapé (fls. 340/345), além da cópia de duas sentenças trabalhistas reconhecendo a sucessão entre a executada e a empresa agravante.
Instada a empresa indicada a se manifestar (fls. 368/369), sobreveio a manifestação de fls. 382/389, pugnando pela improcedência do pedido. Juntou procuração (fl. 391) contrato social (fls. 392/394), comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl.395), Auto de licença de funcionamento condicionado (fls. 396/398), Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (fl. 399), Renovação de Licença (fls. 400/422), cópia da sentença de despejo por falta de pagamento do Processo n. 0014256-67.2013.8.26.0009, da 4ª Vara Cível do Foro Regional IX - Vila Prudente, São Paulo/SP (fls. 423/424), cópia da sentença dos Embargos à execução nos autos do Processo n. 1008054- 89.2015.8.26.0008, em trâmite na 5ª Vara Cível de São Paulo (fls.425/430), Contrato de Locação de Imóvel não Residencial (fls. 431/436). 
Pois bem. 
Não paira controvérsia em relação a ativação tanto da executada principal quanto da agravante no comercio varejista de combustíveis para veículos automotores, até porque a discussão envolve a sucessão ou não de posto de gasolina. 
A ficha cadastral da executada Auto Posto Robin Hood Ltda., emitida em 28/04/2014, revela que é integrada pelos sócios Bruno Soares Gomes e Ricardo Soares (fls. 106/108). Já a ficha cadastral da empresa Posto de Serviços Trovão, emitida em 16/12/2021, aponta que é composta pelos sócios Antonio Wanderley Grosso e Cesar Roberto Grossi (fls. 326/327). 
Assim, como destacado pela agravante, não se vislumbra identidade de sócios, ao passo que o fato de ocupar o mesmo endereço, de forma isolada, não configura sucessão empresarial. 
Para a configuração de sucessão empresarial, impõe-se que um estabelecimento seja transferido para novo titular, o qual assume seu patrimônio dando seguimento à atividade econômica empreendida. Ademais, nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. 
Sucede que, no caso, os demais elementos probatórios coligidos aos autos não dão sustento ao inconformismo da agravante, não merecendo reparos a r. decisão que reconheceu a sucessão de empregadores da ora agravante. 
Inicialmente, destaco que não há comprovação de que a agravante iniciou suas atividades em março/2014.
A cláusula 4ª do contrato social da agravante deixa certo o início das atividades em 23/09/2013 (fls. 392/392), ao passo que a ficha cadastral da JUCESP indica que foi constituída em 09/12/2013 (fls. 326/327). 
O Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial (fls. 338/339), datado de 19/08/2013, celebrado entre Ricardo Soares, vendedor, e Cesar Roberto Grossi, comprador, tem como objeto de transação o "FUNDO DE COMÉRCIO C/ EQUIPAMENTOS, TANQUES, BOMBAS, COMPRESSORES, TELEMED ea docu mentação completa de uma empresa limitada em nome do comprador ou de quem o mesmo indicar, com todas as licenças, alvarás, laudos que se façam necessários", constando da cláusula 3 - Do Preço e Condições de Pagamento, que o valor total de R$900.000,00 seriam pagos da seguinte forma: R$ 20.000,00 de entrada e pagos em moeda corrente, R30.000,00 na entrega do documento do despejo, R$ 400.000,00 na posse do estabelecimento e com o cumprimento integral do item 2.1, do "Objeto da Presente Transação", R$450.000,00 em 12 parcelas de R$ 37.500,00. 
A sentença da ação de despejo, trazida aos autos pela agravante, às fls. 423 /424, proferida em 24/06/2014, revela que foi julgado procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação envolvendo a executada Auto Posto Robin Hood Ltda., deixando de fixar prazo para desocupação voluntária, haja vista a notícia de que o autor já se imitiu na posse do imóvel, condenando, outrossim, aquela devedora pelos aluguéis vencidos desde maio/2013. 
Não há notícia acerca da data de imissão na posse pelos então locadores, nem tampouco da data em que o imóvel foi, de fato, desocupado pela locatária, no caso, pela devedora principal. 
Note-se que embora tenha constado do instrumento particular como condição de pagamento a entrega do documento de despejo, por certo, a ação somente foi julgada em junho/2014. 
Consta do Auto de Licença de Funcionamento Condicionado, publicado em 04/04/2014, que tem validade de 04/04/2014 a 03/04/2016 (fls.396/398). Logo, não é crível que iniciou suas atividades em março/2014, mormente diante da divergência de datas extraídas dos documentos já citados (contrato social, ficha da JUCESP e contrato particular de compra e venda). 
Nesse sentido, carecem de sustentáculo as argumentações no sentido de que iniciou suas atividades em março/2014, prevalecendo, como detectado na origem, a data da constituição da empresa perante a JUCESP, em 09/12/2013. Sendo assim, considerando o término do contrato de trabalho da reclamante em 13/12/2013 pode-se dizer que houve continuidade na prestação de serviços. 
De todo modo, impede destacar que pouco importa se a reclamante prestou ou não serviços ao sucessor, quando caracterizada legalmente a sucessão, visto que as relações jurídicas, pretéritas ou presentes, com todos os seus efeitos, transferem-se ao sucessor. 
Por outro lado, não viceja a tese no sentido de que não adquiriu o fundo de comércio, visto que contrária a prova dos autos. 
Como já destacado, o objeto especificado no instrumento particular de compra e venda envolve expressamente o "FUNDO DE COMÉRCIO C/ EQUIPAMENTOS, TANQUES, BOMBAS, COMPRESSORES, TELEMED e a documentação completa de uma empresa limitada em nome do comprador". 
Portanto, é evidente a aquisição do fundo de comércio e da documentação necessária para constituição e funcionamento da empresa em nome da agravante, o que comprova a transferência da unidade econômico-produtiva de um titular para o outro. 
Carecem de amparo as alegações recursais no sentido de que contratou seus próprios empregados e de que não permaneceu com as licenças anteriores, à medida que não há qualquer evidência nos autos nesse sentido. 
Vale reprisar que os documentos relacionados a renovação de licença datam de julho/2014. Se não se beneficiou das licenças, alvarás e laudos da empresa sucedida, de forma oposta ao que constou no instrumento particular, por certo, não poderia ter iniciado suas atividades em março/2014, o que robustece a dissonância e a fragilidade das ponderações recursais. 
Não assume a relevância atribuída pela agravante a alteração da bandeira do posto, seja porque não restou comprovado quando foi modificada, seja em face dos demais elementos coligidos aos autos. 
Nesse contexto, resulta evidente a sucessão de empresas. A sucedida e a sucessora exerciam suas atividades comerciais no mesmo endereço e no mesmo ramo; houve transferência de unidade econômico-produtiva entre as empresas e não houve solução de continuidade no exercício da atividade econômica.” (eDOC. 4, ID:  - pp. 16-19).
Pois bem.
No que se refere ao recurso paradigmático apontado, relembro que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 
A propósito, transcrevo a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)
 
Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:

“(...)
No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)

Conforme relatado alhures, na hipótese dos autos constatou-se a existência de sucessão empresarial, inexistindo debate a respeito da formação de grupo econômico. Logo, verifica-se que o caso não se encontra abarcado pelo tema 1232. 
 Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, que se refere apenas a empresas supostamente integrantes de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento. 
Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).

Em sentido semelhante, cito precedentes de ambas as turmas:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)

“RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60.649 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023)
 
Assim, incabível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido liminar. 

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente